Tribunal: TJMT
Processo: 1011710-51.2022.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011710-51.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inscrição / Documentação, Escolaridade, Reserva de Vagas, Concurso para servidor]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – UNIVERSIDADE PÚBLICA ESTADUAL – PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE CORPO DOCENTE - DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE A LIMINAR CONTRA A UNIVERSIDADE - POSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA EM CASOS EXCEPCIONAIS – PRETENSÃO DE LIMINAR COM

CARÁTER SATISFATIVO – VEDAÇÃO LEGAL
-
DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DECISÃO MANTIDA -RECURSO DESPROVIDO.

1.
“se os pedidos formulados em sede de liminar detém caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido principal, a situação retrata violação ao artigo 1º, § 3º, da Lei n.º 8.437/92 e impede a sua concessão, mostrandose prudente e seguro que se aguarde a regular instrução probatória, com a observância ao devido processo legal, a fim de que, obtidos maiores elementos sobre a questão, o Juízo dirigente da ação principal possa melhor decidir a respeito do direito vindicado.”
(N.U 1004519-52.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023).

2. Agravo de Instrumento desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO.

AGRAVADO: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, MM André Luciano Costa Gahyva, nos autos da Ação Civil Pública 1000956-35.2022.8.11.0005, proposta pelo Agravante em face da
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO,
que deferiu parcialmente o pedido liminar para o fim de DETERMINAR exclusão do requisito de apresentação de diploma de pós-graduação como critério para inscrição dos candidatos e para a contração, após a aprovação, permanecendo como requisito de pontuação; consequentemente, a suspensão do processo seletivo e apresentação de novo cronograma para o seletivo, incluindo a reabertura das inscrições para todos(as) candidatos(as).

Ainda, quanto aos demais pedidos liminares sustentados na inicial, decidiu o juízo a quo:

“De outro giro, no que concerne aos pedidos de especificação das disciplinas que compõem os blocos relativos ao curso de Direito e a exclusão do item 7.5 do edital para que a classificação do(a) candidato(a) seja utilizada como critério para definir a atribuição das disciplinas e horários, é matéria afeta a discricionariedade dos gestores educacionais que implica em conhecimentos técnico-científicos acerca da conveniência e administração interna da Faculdade, de maneira que, não comporta revisão do Poder Judiciário; ressalta-se, ainda, que sequer há fundamentação jurídica que substancie o deferimento do pleito.”

Em suas razões recursais, o Agravante aduz, em síntese, que ajuizou a Ação Civil Pública contra a Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso, visando a compelir o ente público a observar, na aplicação de processo seletivo para contratação de professores da instituição, os princípios que regem a Administração Pública insculpidos no art. 37 da Constituição Federal de 1988. Para tanto, ressalta que devem ser retificadas algumas restrições constantes no edital, que acabam por macular o certame aberto pela dita Universidade.

Defende a necessidade de reforma da decisão agravada, ampliando-a para a suspensão total do certame, pois, caso contrário, as outras etapas do seletivo que se darão em sequência, transcorrerão normalmente e muitos(a) candidatos(as) poderão ser prejudicados.

Foi indeferido o efeito ativo - id. 133767171.

Contrarrazões apresentadas pela agravada, pugnando pelo desprovimento do Agravo – id. 136140689.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento – id. 137927180.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão interlocutória proferida pelo Magistrado
a quo
, que deferiu parcialmente o pedido liminar, com a seguinte parte fundamentação:

“
Ademais, em decorrência lógica, cabível a suspensão do processo seletivo até que seja sanada a irregularidade apontada, assim como a apresentação de novo cronograma abrangendo a reabertura das inscrições, de modo a possibilitar a inscrição de interessados que não possuíam a titulação anteriormente requerida.

De outro giro, no que concerne aos pedidos de especificação das disciplinas que compõem os blocos relativos ao curso de Direito e a exclusão do item 7.5 do edital para que a classificação do(a) candidato(a) seja utilizada como critério para definir a atribuição das disciplinas e horários, é matéria afeta a discricionariedade dos gestores educacionais que implica em conhecimentos técnico-científicos acerca da conveniência e administração interna da Faculdade, de maneira que, não comporta revisão do Poder Judiciário; ressalta-se, ainda, que sequer há fundamentação jurídica que substancie o deferimento do pleito.

Diante do exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido liminar para o fim de DETERMINAR exclusão do requisito de apresentação de diploma de pós-graduação como critério para inscrição dos candidatos e para a contração, após a aprovação, permanecendo como requisito de pontuação; consequentemente, a suspensão do processo seletivo e apresentação de novo cronograma para o seletivo, incluindo a reabertura das inscrições para todos(as) candidatos(as)
”

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida (plausibilidade do direito invocado e perigo da demora do provimento jurisdicional).

A atuação jurisdicional deve se limitar à verificação da legalidade do edital, sob pena de ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes e da discricionariedade dos atos administrativos e, no caso em tela, analisando os fatos e documentos que instruem a Ação Civil Pública, não restaram evidenciados os alegados vícios nas regras estabelecidas pelo edital do certame, mormente porque o edital em comento é detalhado e claro ao dispor sobre as matérias que abrangem cada área de atuação cujas vagas para contratação foram disponibilizadas, propiciando aos candidatos amplo e prévio conhecimento quanto à respectiva área de interesse.

Ademais, há que se considerar a vedação legal de se conceder medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

Ressalta-se que, em que pese o artigo 1º, § 3º, da Lei Federal nº. 8.437/92, disponha que não será cabível, contra atos do Poder Público, medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, é cediço que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Superiores tende a admitir a concessão de medida liminar de caráter satisfativo contra ato emanado do Poder Público, apesar das limitações legais apresentadas, a depender do caso concreto.

Tal interpretação tem o condão de efetivar a garantia constitucional da tutela jurisdicional pretendida, aplicando-se aos casos em que a sua negação poderia culminar com o perecimento do direito ou de determinada situação de fato.

O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do voto do Ministro Vicente Leal quando relator em sede de recurso especial, posiciona-se:

“[...]. Sem embargos, o
parágrafo 3º
, do artigo
1º
, da Lei n.º
8.437
/92, veda a concessão de medidas liminares contra atos do Poder Público, no âmbito das ações de natureza cautelar, que tenham nítida feição satisfativa, de modo a esgotar o objeto da ação principal.

Todavia, não olvidar que o direito deve buscar a expressão da justiça. Deve o intérprete da norma jurídica buscar o sentido que a mesma visa a atingir no cenário da vida. E, por isso, a jurisprudência deve ser fonte criadora do direito, abrindo espaço para as grandes conquistas da humanidade, com olhos nos princípios modernos da efetividade processual e da instrumentalidade, que recomendam o desprezo a formalismos desprovidos de efeitos prejudiciais.

Dentro dessa visão teleológica, a doutrina mais abalizada e a moderna jurisprudência dos Tribunais pátrios têm admitido, em caráter excepcional, medidas liminares de caráter satisfativo desde que coexistam os pressupostos do fumus bonis iuris e do periculum in mora e sempre que a provisão requerida seja indispensável à preservação de uma situação de fato que se revele incompatível com a demora na prestação jurisdicional.
(STJ, 1ª Turma, REsp. 180.948/PR, rel. Min. Vicente Leal, julgado em 14/12/2000, publicado em 19/2/2001). ” [Destaquei]

Assim, conclui-se que, apenas em situações excepcionais, pode-se conceder medidas de urgência em face de ente público, quando este se recusa a praticar atos de sua responsabilidade.

Contudo, é cediço que, a atuação do Poder Judiciário é permitida, excepcionalmente, quando verificada a omissão dos entes públicos quanto à efetivação das políticas públicas essenciais à efetivação da dignidade humana, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, já que essa função é constitucionalmente atribuída ao Poder Executivo.

Na hipótese, da análise da situação concreta dos autos e dos seus documentos instruidores, constato que não merece guarida a pretensão recursal do Agravante, na extensão postulada, por entender que, nesta fase sumária, não é cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação, nos termos do art. 1º, §3º, da Lei n.º 8.437/1992. Veja-se:

“Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

(...)

§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação .
”

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COLETIVA - INDEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PELO JUÍZO A QUO - PROBABILIDADE DO DIREITO E DO FUNDADO RECEIO DE DANO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - NÃO DEMONSTRADOS - TUTELA PRETENDIDA, ADEMAIS, QUE ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO - PRUDENTE O AGUARDO DA REGULAR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.

1. Não vislumbrando o julgador, pelos fatos articulados e documentos apresentados pela parte, os pressupostos indispensáveis para o deferimento de liminar, inviável se mostro o seu deferimento.

2. Além disso, se os pedidos formulados em sede de liminar detém caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido principal, a situação retrata violação ao artigo 1º, § 3º, da Lei n.º 8.437/92 e impede a sua concessão, mostrando-se prudente e seguro que se aguarde a regular instrução probatória, com a observância ao devido processo legal, a fim de que, obtidos maiores elementos sobre a questão, o Juízo dirigente da ação principal possa melhor decidir a respeito do direito vindicado.

4. Agravo de Instrumento desprovido.

(N.U 1004519-52.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO – JULGAMENTO EM CONJUNTO COM O RECURSO DE AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE REAJUSTE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO REQUERIDO EM LIMINAR – CARÁTER SATISFATIVO – VEDAÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA – RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Os pedidos formulados em sede de liminar são dotados de caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido principal, situação que caracteriza violação ao artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92 .” (N.U 1021160-52.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa. Helena Maria Bezerra Ramos , Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023)

Portanto, resta prudente e seguro que se aguarde a regular instrução probatória, com a observância ao devido processo legal, a fim de se obter maiores elementos sobre a questão, quando então o Juízo dirigente da ação principal poderá melhor decidir a respeito do postulado na inicial.

Como se vê, a súplica recursal não merece acolhida, sendo a manutenção da decisão interlocutória medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023